Tribunal: TJES
Processo: 5006838-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006838-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANILSON ZUQUETTO VIEIRA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006838-64.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: GEOVANILSON ZUQUETTO VIEIRA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE RÉUS. DIFICULDADE DE CITAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, no qual a defesa sustenta excesso de prazo para início da instrução criminal, ausência de complexidade do feito, fragilidade da decisão cautelar e ofensa aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo. Requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontam que o processo aguarda saneamento, com análise de pedido ministerial de suspensão do feito em relação a corréus não localizados e apreciação das respostas à acusação já apresentadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

O exame do excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando a critério meramente aritmético.

O feito apresenta complexidade concreta, em razão da pluralidade de acusados e da dificuldade de localização de três corréus para citação pessoal, circunstâncias que demandaram expedição de editais e observância de prazos processuais específicos.

As informações constantes dos autos indicam que os corréus encontram-se em local incerto e não sabido, havendo inclusive referência à periculosidade dos envolvidos, fator que dificulta o cumprimento das diligências pelo Oficial de Justiça.

Não se verifica desídia do Poder Judiciário, mas regular tramitação processual compatível com as particularidades do caso concreto.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, consistentes na gravidade da conduta imputada, caracterizada por tentativa de duplo homicídio qualificado praticada mediante extrema violência, com múltiplos golpes de pauladas na cabeça das vítimas, em contexto relacionado à disputa territorial para o narcotráfico e suposto “tribunal do crime”.

A periculosidade evidenciada pelo modus operandi e a necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da custódia cautelar, revelando-se insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. O exame do excesso de prazo para formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto. 2. A pluralidade de réus e a dificuldade de citação de corréus justificam eventual dilação processual. 3. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021; STF, HC 188.820, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006838-64.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: GEOVANILSON ZUQUETTO VIEIRA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GEOVANILSON ZUQUETTO VIEIRA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da ação penal 5015556-28.2024.8.08.0030 manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Aduz o impetrante (id. 19221380), em síntese, (i) ocorrência de excesso de prazo, já que o paciente está preso desde 24/12/2024 sem que a instrução criminal tenha se iniciado, devido à desídia estatal na citação de corréus; (ii) ausência de complexidade do feito; (iii) fragilidade da decisão cautelar e (iv) ofensa à presunção de inocência e a razoável duração do processo.

Desse modo, requer a revogação da segregação cautelar, com a imposição de medidas alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 19257643). Informações da suposta autoridade coatora (ID 19400046). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 19474761) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos, devendo-se observar a presença concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, após detida análise dos argumentos expendidos na inicial e da documentação acostada aos autos, não verifico o alegado constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução
, destaco que embora o paciente esteja custodiado desde o final de 2024, o exame do excesso de prazo não deve ser meramente aritmético, mas pautado pelo
princípio da razoabilidade
.

No caso concreto, em que pese a alegação em contrário da defesa, o feito apresenta complexidade que justifica a tramitação atual, considerando a pluralidade de réus, já que a ação penal envolve quatro acusados e a dificuldade de citação, uma vez três corréus não foram localizados para citação pessoal, demandando a expedição de editais e o transcurso de prazos específicos.

Além disso, os relatórios dos autos indicam que os corréus se encontram em local incerto e não sabido, inclusive com menção de periculosidade que dificulta a atuação do Oficial de Justiça.

Em informações prestadas, o juízo de primeiro grau consignou que o processo encontra-se na fase de análise do saneamento do feito, aguardando decisão sobre o requerimento ministerial de suspensão do processo quanto aos corréus e a análise das respostas à acusação já apresentadas.

Não se vislumbra, por ora, desídia inaceitável do Poder Judiciário, mas sim a observância dos ritos necessários à formação da relação processual em processo com múltiplos agentes.

Em relação à alegação de desnecessidade da prisão
, também ao contrário das alegações defensivas, a custódia não se ampara apenas na gravidade abstrata, mas em elementos fáticos concretos.

Na denúncia narra-se tentativa de duplo homicídio qualificado, praticado com extrema violência (múltiplos golpes de pauladas na cabeça) e motivação torpe (suposta vingança privada ou "
tribunal do crime
"), uma vez que os elementos dos autos apontam que o delito ocorreu em contexto de disputa territorial para o narcotráfico.

Consta, ainda, que os corréus, mesmo com histórico de doenças graves e após receberem liberdade em outros processos, voltaram a delinquir, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia do paciente, para garantia da ordem pública e evitar que volte a praticar crimes.

Por fim, dada a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e a gravidade concreta dos fatos (tentativa de homicídio mediante espancamento por represália), as medidas previstas no art. 319, do CPP, revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)